Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA E SEUS EFEITOS PRECLUSIVOS. REDISCUSSÃO INCABÍVEL EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidos de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória. Contudo, sobrevindo a coisa julgada, até mesmo as questões de ordem pública e podiam ou deveriam ser alegadas na fase de conhecimento, encontram-se superada pela preclusão máxima.
2. Incabível a discussão sobre legitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença, se a sentença transitada em julgado e que condenou a parte devedora, não faz qualquer distinção com relação a sua responsabilidade frente a parte autora. O juízo da execução é servil ao título executivo, não podendo conferir prestação diversa ou além daquilo por ele assegurado.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.